Tribunal: TJBA
Processo: 8021255-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021255-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO APELADO: ROSANA SOUZA LIMA IMPROTA Advogado(s):JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUTORA QUE ACREDITAVA ESTAR PACTUANDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR SUPOSTA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INDUZIMENTO A ERRO NÃO VERIFICADO. PREVISÕES CONTRATUAIS CLARAS ACERCA DA NATUREZA DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio de imóvel por vício de consentimento, restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio; e (ii) saber se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há comprovação de vício de consentimento, diante da ausência de provas documentais ou testemunhais que sustentem tal alegação, além de que as cláusulas contratuais foram claras e inequívocas quanto à natureza consorcial da avença. 4. A jurisprudência consolidada do STJ vincula que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, porém somente após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias, resguardado o direito da Ré de abater a taxa de administração no percentual contratualmente previsto. 5. Inexistindo prática de ato ilícito pela Apelante, uma vez afastada a tese de falha no dever de informação, não há falar em dever de reparação moral. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021255-20.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Apelada ROSANA SOUZA LIMA IMPROTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.